Tribunal: TJSP
Processo: 1023614-28.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação. Sentença pela qual reconhecido o direito da autora à percepção de pensão por morte na proporção de cinquenta por cento (50%). Comprovação a respeito da união estável havida entre essa requerente e o segurado – servidor público estadual aposentado - e dependência econômica. Não comprovação de se haver efetivado o divórcio do "de cujos" com a corré, além de indicação de dependência

Ementa:
Apelação. Sentença pela qual reconhecido o direito da autora à percepção de pensão por morte na proporção de cinquenta por cento (50%). Comprovação a respeito da união estável havida entre essa requerente e o segurado – servidor público estadual aposentado - e dependência econômica. Não comprovação de se haver efetivado o divórcio do "de cujos" com a corré, além de indicação de dependência econômica também da esposa. Sem embargo, correção ao termo inicial e ao índice relativos aos juros moratórios. Consectários legais que devem ser fixados em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Portanto, recursos da autora e de uma das corrés improvidos, por um lado, e, de outro, provido em parte o da outra requerida.